Tribunal: TJSP
Processo: 0002132-30.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação criminal – Crime contra o meio ambiente – Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a condenação do réu nos termos do artigo 48 da Lei no 9.608/98 – Admissibilidade – Conjunto probatório seguro no sentido de que o apelado efetivamente impediu ou dificultou a regeneração de floresta e demais formas de vegetação ao construir edificação em área de proteção ambiental –

Ementa:
Apelação criminal – Crime contra o meio ambiente – Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a condenação do réu nos termos do artigo 48 da Lei no 9.608/98 – Admissibilidade – Conjunto probatório seguro no sentido de que o apelado efetivamente impediu ou dificultou a regeneração de floresta e demais formas de vegetação ao construir edificação em área de proteção ambiental – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Ofensividade da conduta e grau de reprovabilidade do comportamento superiores à infimidade – Condenação de rigor – Penas fixadas no mínimo – Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente – Decurso do interstício legal entre o recebimento da denúncia e o julgamento desta apelação – Extinção da punibilidade declarada ex officio. Recurso provido e, a seguir, julgada extinta a punibilidade.